Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 6 (SEIS) SALÁRIOS MÍNIMOS. REDUÇÃO PARA 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DOS MENORES RESGUARDADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, cuida-se de obrigação alimentar decorrente do dever de sustento inerente ao poder familiar (ECA, art. 22 e CC, arts. 1.694 e 1.696), destinada a conferir subsistência digna à prole. 1.1. Os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”
2. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x razoabilidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa a suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. O valor arbitrado na origem de 6 (seis) salários mínimos a título de alimentos provisórios aparentemente ultrapassa a capacidade contributiva do genitor dos infantes; além disso, conforme se depreende dos autos não foram demonstradas as despesas dos menores.
4. Os alimentos tratados nos presentes autos são apenas provisórios, de modo que o curso regular do processo de origem possibilitará a discussão mais aprofundada acerca da realidade dos fatos, permitindo fixar o valor dos alimentos definitivos em patamar adequado, considerando as provas produzidas nos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.